Tribunal: TJDFT
Processo: 0736068-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DAS VISITAS PATERNAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRÍNCIPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido tutela de urgência para fixar provisoriamente as visitas paternas, no bojo da ação de guarda, regulamentando o regime de convivência.
2. Nos processos de família, as decisões liminares somente devem ser adotadas em última hipótese, privilegiando-se sempre a solução por consenso ou, ao menos, após a ampla produção de provas.
3. A questão da regulamentação de visitas paternas deve ser resolvida com a oitiva das partes envolvidas e testemunhas, após o contraditório e a ampla defesa, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.